Tribunal: TJBA
Processo: 0155476-04.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155476-04.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELSON VICENTE CARMO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARIANA DE SOUSA SILVA

APELADO: ALDENICE MARIA RODRIGUES PRATES

Advogado(s)
:
SAMARA SOARES DA CUNHA PEDREIRA, EDNALDO OLIVEIRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES/CLÁUSULA PENAL). CONVERSÃO PARA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO FUNDADA EM MERA ALEGAÇÃO UNILATERAL. DISTINÇÃO ENTRE EXISTÊNCIA DO TÍTULO E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO PRETÉRITO. INVIABILIDADE DE PENHORA SEM CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 485, INC. IV, E 525, § 1.º, INC. III, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por exequente contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença decorrente de acordo judicial homologado, declarou a inexigibilidade do crédito referente à multa diária estipulada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer (realização de obras para sanar infiltrações), extinguindo o feito sem resolução de mérito, diante da ausência de comprovação do inadimplemento da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da possibilidade de cobrança de multa diária prevista em acordo homologado judicialmente, diante da alegação de descumprimento da obrigação de fazer, bem como análise:
(i) da necessidade de comprovação do fato gerador da penalidade;
(ii) da suficiência do conjunto probatório apresentado pelo exequente;
(iii) dos efeitos da perda superveniente da utilidade da obrigação principal (alienação do imóvel);
(iv) da exigibilidade do crédito em sede de cumprimento de sentença; e
(v) da legalidade da extinção do feito e da condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de multa cominatória ou cláusula penal prevista em acordo homologado judicialmente não prescinde da demonstração do fato constitutivo do direito do exequente, consistente no efetivo descumprimento, integral ou defeituoso, da obrigação de fazer a que se vincula.

4. A existência de título executivo judicial não se confunde com a exigibilidade da obrigação nele contida, a qual depende da comprovação concreta do suporte fático que autoriza a incidência da penalidade, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

5. A conversão do feito em liquidação por procedimento comum (arts. 509, inc. II, e 511 do CPC) evidencia a necessidade de dilação probatória para apuração do alegado inadimplemento, incumbindo ao exequente demonstrar, de forma idônea, a persistência das infiltrações, a execução defeituosa das obras ou o descumprimento das cláusulas pactuadas.

6. A mera alegação unilateral de descumprimento, desacompanhada de prova técnica, documental consistente ou outros elementos probatórios aptos a conferir certeza jurídica ao fato constitutivo do direito, não autoriza a deflagração da atividade executiva, sob pena de violação ao devido processo legal e de potencial enriquecimento sem causa.

7. A perda superveniente da utilidade da obrigação principal, decorrente da alienação do imóvel, não impede, em tese, a cobrança de penalidade por inadimplemento pretérito; todavia, não supre a ausência de prova do fato gerador da multa, que permanece como requisito indispensável à exigibilidade do crédito.

8. Inviável a determinação de penhora ou qualquer medida constritiva quando inexistente crédito líquido, certo e exigível, sendo inadmissível a execução de penalidade sem a prévia demonstração de sua incidência.

9. Correta a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, inc. IV, e 525, § 1.º, inc. III, do CPC, diante da ausência de pressuposto material para o prosseguimento da execução.

10. Os honorários sucumbenciais são devidos pelo exequente, à luz do princípio da causalidade, uma vez que deu causa à instauração de incidente executivo sem suporte probatório suficiente, sendo legítima a fixação realizada na origem, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0155476-04.2009.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ELSON VICENTE CARMO DE OLIVEIRA

e, como Apelada,
ALDENICE MARIA RODRIGUES PRATES
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11